Tribunal: TJES
Processo: 5027881-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027881-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO AMARO ROSA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027881-87.2023.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS:
BANCO BMG SA
e SÉRGIO AMARO ROSA

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por
SERGIO AMARO ROSA
em face do
BANCO BMG S.A
e
BANCO PAN S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente,que buscou o Banco do Brasil em 01.07.2018 com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, ocorre que para sua surpresa percebeu após longo tempo, que havia sido realizada outra operação, qual seja, contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de crédito. Alega, ainda, que teve creditado em sua conta bancária a quantia de R$2.247,12 pelo Banco PAN SA e a quantia de R$1.311,00 pelo Banco BMG, sendo que nunca requereu a contratação de cartão de crédito consignado. Por fim, aduz que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário os valores relativos ao valor mínimo das faturas desses cartões. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Contestação, IDs 8568911 e
8568932.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8569047), dispôs que:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as parte Autora e o Banco BMG, ADE nº.53627790 e o contrato n. 352865272-0, firmado com o Requerido Banco PAN S.A, e condeno os Requeridos Banco BMG e BANCO PAN SA a restituir à parte Autora,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato devem ainda os Requeridos procederem com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da parte Requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor dos Réus Banco BMG e BANCO PAN SA, dos proventos da parte SERGIO AMARO ROSA - CPF: 080.106.867-35, referente aos contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno os Requeridos Banco BMG e BANCO PAN SA a pagar, solidariamente, ao Autor, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento, cabendo ao Banco BMG descontar a quantia de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) corrigidos a partir de 25/10/2018 e autorizo o Banco PAN a descontar o valor creditado na conta do Autor mediante comprovação de referido crédito e data de sua ocorrência.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, a parte autora (ID 8569050), requereu a majoração dos danos morais e a impossibilidade da compensação de valores.

O BANCO BMG, por sua vez (ID 8569056), suscitou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do valor arbitrado a título de dano moral e afastamento da restituição em dobro.

Contrarrazões do BANCO BMG, ID 8569061, com impugnação ao pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões do BANCO PAN, ID 8569065, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, a autora apresentou contrarrazões ao ID 8569067, com pedido de condenação do requerido/recorrido em litigância de má-fé.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência financeira.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada nas contrarrazões do Banco BMG. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo BANCO PAN. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.No caso em tela, o autor/recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Quanto as prejudiciais de mérito,
sem razão
o requerido/recorrente.

É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, o autor não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de vício na contratação e, consequentemente, fato do serviço. No mesmo sentido.

Assim sendo, a pretensão deduzida deve ser analisada pelo viés do Código Consumerista que, em seu artigo 27, dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

E, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Diante desse quadro, embora não reconheça a ocorrência do instituto da decadência, entendo que não há falar em prescrição no caso concreto, motivo pelo qual,
afasto
as prejudiciais de mérito aventadas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente BANCO BMG ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo autor (ID 8568912), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Autora recebeu em sua conta corrente um TED do Banco BMG, referente ao contrato
ADE 53627790
, formalizado em 25/10/2018, e vem, a parte Autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos.

Em audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal do Promovente, que, às perguntas formuladas, respondeu que não recebeu nenhum valor do BMG e nem realizou saque.

Apesar da alegação da parte Autora de que não realizou a contratação, os documentos anexos pelo Requerido Banco BMG comprovam a sua realização, conforme contrato anexo, bem como as faturas anexadas (id ́s 31759418, 31759420 e 31759421).

Pois bem. Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

E o que isso significa? Significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

[...]

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, caracteriza-se diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90. Portanto, diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que a instituição financeira realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte autora, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pela sentenciante.

Quanto à demonstração do
dano moral
, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pelo autor, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, entendo que deve ser mantida a autorização para
compensação
dos valores.

Ora, reconhecida a nulidade do contrato, as partes retornarão ao status quo ante de modo que a quantia disponibilizada ao autor, deve ser devolvida e/ou compensada (o autor confirma que os valores foram creditados - vide ID 8568893 - pág. 02), sob pena de inequívoco enriquecimento sem causa, não se podendo cogitar de amostra grátis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da parte recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
SERGIO AMARO ROSA
e
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos. CONDENO os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade do autor fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)